Tribunal: TJMT
Processo: 0031297-94.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031297-94.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS
RECORRIDO(s): CLARO S.A.
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial de ID 101016987 não foram recolhidas, ao argumento de que a parte recorrente requestou pelo benefício da justiça gratuita nas razões de seu Recurso Especial (ID 111119450).
Diante deste fato, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça